Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para esclarecer que o pensionamento mensal se encerra com a idade estipulada ou o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro, e estabelecer que os critérios de incidência de correção e juros de mora (correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora aplicados à caderneta de poupança) devem ser aplicados até novembro de 2021 e que, a partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.